Tribunal: TJDFT
Processo: 0742479-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0742479-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CREUZENIR MAGALHAES DA COSTA GONCALVES IMPETRANTE: ANDRE COSTA GOUVEIA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA Pede o impetrante sejam os autos retirados da pauta de julgamento, em razão de fato superveniente (ID 77568193). Traz aos autos cópia de sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse ajuizada em desfavor da paciente e documentos que, segundo alega, provam sua atuação legítima e transparente na defesa da regularização das terras. Diz que os depoimentos colhidos na delegacia, que ampararam o decreto da prisão preventiva da paciente, foram prestados pelas mesmas testemunhas arroladas pela parte autora da ação possessória. Parciais, as declarações não podem fundamentar o "periculum libertatis" e justificar a manutenção da prisão da paciente. Retirem-se os autos da pauta de julgamento. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 21 de outubro de 2025. Desembargador JAIR SOARES